Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à citação, sob alegação de nulidade do ato citatório; a carta de citação foi recebida por terceiro no endereço indicado pelo próprio agravante em sua procuração; o juízo de origem reconheceu a validade do ato citatório, com base no art. 248, § 4o, do CPC, e no Enunciado no 5 do FONAJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação recebida por terceiro no endereço do réu, em condomínio edilício, à luz do art. 248, § 4o, do CPC e da teoria da aparência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 248, § 4o, do CPC estabelece a validade da entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando o destinatário resida em condomínio ou loteamento com controle de acesso.
3.2. A jurisprudência consolidada, conforme o Enunciado no 5 do FONAJE, reconhece que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
3.3. Constatado que a citação foi entregue no endereço correto, indicado pelo próprio agravante, e recebida por pessoa identificada, aplica-se a teoria da aparência; ausente vício capaz de ensejar nulidade do ato.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação recebida por terceiro no endereço do réu, quando identificado o recebedor e confirmada a entrega no local indicado pela parte, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC e do Enunciado no 5 do FONAJE.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 5.